Tribunal: TJMT
Processo: 1029287-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029287-37.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISONAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL.
FRAÇÃO DA TENTATIVA. TESES NÃO CONHECIDAS.
ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
ELEMENTOS FIRMES E JUDICIALIZADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Alan Sávio Taveira dos Santos, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT pela prática de homicídio simples tentado, por duas vezes, em concurso formal impróprio (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 70, parte final). O requerente alega que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com afastamento do concurso formal impróprio e aplicação da fração máxima de redução da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à evidência dos autos, justificando a revisão criminal; (
ii
) estabelecer se é admissível a rediscussão,
enquanto “terceira apelação”

da dosimetria da pena, da fração de diminuição pela tentativa e da forma de concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para simples reanálise de teses já debatidas e decididas em apelação criminal, conforme entendimento pacificado do STJ.

As teses relativas à dosimetria da pena, à fração aplicada pela tentativa e ao reconhecimento do concurso formal impróprio já foram examinadas e decididas em apelação anterior, transitada em julgado, sendo inadmissível sua rediscussão em sede revisional.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, "c") impõe cautela na análise revisional, sendo admitida sua superação apenas em hipóteses excepcionais de evidente injustiça, o que não se verifica no caso.

A condenação impugnada baseia-se em elementos probatórios firmes e judicializados, como os depoimentos das vítimas, laudo pericial do veículo atingido por disparos e testemunhos que confirmam o histórico de ameaças e perseguição por parte do acusado.

A tese de ausência de provas não prospera,
pois
o conjunto probatório foi suficiente para embasar a condenação pelo Conselho de Sentença, não se verificando qualquer violação à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em apelação criminal transitada em julgado, salvo nos casos expressamente previstos no art. 621 do CPP.

A condenação proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em prova judicializada, idônea e compatível com a versão acolhida pelos jurados, não sendo cabível revisão criminal com base apenas em
revaloração
probatória.

A soberania dos veredictos impede a anulação de julgamento do júri salvo se demonstrada flagrante contrariedade à evidência dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP,
arts
. 621, I, e 70, caput, parte final; CP,
arts
. 121, caput; 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 891.966/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, HC n. 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 17.12.2019,
DJe
19.12.2019; STJ, HC n. 381.617/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.06.2017,
DJe
28.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma
;

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Alan Sávio Taveira dos Santos
, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, pela prática de
homicídio simples tentado, por duas vezes, em concurso formal impróprio
(CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 70, parte final).

O requerente busca a anulação do julgamento, alegando que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos, e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com fixação da fração máxima de redução da tentativa e o afastamento do concurso formal impróprio.

A Procuradoria-Geral, por meio do procurador
A
NTONIO SÉRGIO
CORDEIRO P
IEDADE
, manifestou-se pelo
não conhecimento da revisional
e, caso admitida, pela
improcedência do pedido
, aduzindo que a condenação
se encontra
amparada em elementos robustos e judicializados
.

É o relatório.

À Douta
Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – DO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
leciona que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais, não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

II – DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL

De início, verifica-se
que parte da presente
revisão criminal
está sendo utilizada
como sucedâneo recursal, uma vez que a
s
causa
s
de pedir
relacionadas ao concurso formal, a primeira fase da dosimetria da pena
e

à
fração aplicada em razão da tentativa
já foram
exaustivamente analisada
s
no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal no
0010242-43.2011.8.11.0004
, interposta pela defesa da ora requerente. Naquela ocasião, a
Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso para afastar a valoração
negativa d
o vetor referente ao motivo do crime
.

Para não deixar dúvida sobre o efetivo debate da
s
referidas
tese
s
, transcreve-se a fundamentação do acórdão acerca da matéria discutida:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juiz-presidente do Tribunal de Júri da Comarca de Barra do Garças/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, em concurso formal impróprio (duas vítimas), previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70,
caput
, segunda parte, todos do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de junho de 2011, por volta de 01h10min da madrugada, na Rua C, no 359, Bairro São João, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a sua ex-esposa, a vítima, Cristiane Saraiva de Almeida, e o seu atual namorado, Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, somente não ocorrendo o evento morte porque as vítimas permaneceram abrigadas no interior do veículo camioneta, não sendo atingidas por aqueles disparos, restando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que o denunciado, não conformado com o término do relacionamento com a ofendida Cristiane, naquele dia a encontrou no estabelecimento comercial denominado Bar Caribe, em companhia da vítima Eduardo, com quem estava mantendo um relacionamento amoroso e, por ciúmes, passou a proferir xingamentos, jogando-lhe, inclusive, um copo de bebida, onde houve a intervenção de Eduardo em defesa de sua namorada, tendo o acusado o ameaçado de morte.

Dessa forma, como os ânimos estavam exaltados, Eduardo e Cristiane deixaram o bar e se dirigiram para a residência de Eduardo, adentrando na garagem daquela residência com o veículo conduzido por Eduardo, porém, antes mesmo que tivessem descido daquele automóvel perceberam que o denunciado, conduzindo uma motocicleta, parou atrás da camioneta, ainda fora do portão e, de inopino, efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a eles, sendo que o acusado somente não adentrou no local porque o portão se fechou automaticamente e os dois permaneceram protegidos no interior do veículo.

Percebe-se que após efetuar vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas, o denunciado fugiu do local, não sendo mais localizado.

Os disparos que alvejaram o veículo do ofendido Eduardo estão descritos no laudo de exame pericial (fls. 29/32-IP).

O denunciado foragiu desta cidade e possui prisão preventiva decretada (...)”
(fls. 17/19 – id. 131024744).

Inicialmente, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, afastando-se o sopesamento realizado para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do delito, com o argumento de que não há nos autos fundamentos idôneos para valorá-las negativamente.

Após analisar o édito condenatório, tenho que
assiste
parcial razão à defesa.

Transcrevo trecho de sentença referente à dosimetria:

“(...)2. Da dosimetria quanto à vítima Cristiane Saraiva de Almeida

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, antecedentes e conduta social, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

No tocante ao vetorial das

circunstâncias, constata-se que, no mesmo dia do ocorrido, no Bar Caribe, mesmo diante da existência de medidas protetivas fixadas nos autos no. 2241-69.2011.811.0004 em 21/03/2011, o acusado se aproximou da vítima Cristiane Saraiva de Almeida segurou-lhe o braço e a ameaçou de morte, além de xingá-la de “vagabunda, ordinária”, jogando, inclusive, contra ela um copo de bebida, momento em que houve intervenção da também vítima Eduardo Bueno de Queiroz Baroni em defesa de Cristiane, ocasião em que o acusado igualmente o ameaçou de morte.

Além disso, a vítima Cristiane Saraiva de Almeida em plenário relatou que o acusado descumpriu por diversas vezes a medida protetiva deferida anteriormente ao fato.

Em razão do cenário prévio de violência doméstica, descumprimento reiterado de decisão judicial que fixou medidas protetivas, além dos xingamentos e do fato de o acusado ter jogado um copo de bebida contra a vítima em público ameaçando-a publicamente de morte no dia deste fato, elevo a pena de 1/6 (um sexto) no vetor circunstâncias.

No vetor culpabilidade, que se constitui no maior ou menor grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, constata-se que, após as vítimas deixarem o bar, o acusado, com o afã de consumar a ameaça proferida anteriormente, partiu em perseguição de ambos até a residência da vítima Eduardo Baroni, sendo que, mesmo antes de as vítimas descerem do veículo, já adentrando na garagem da residência, perceberam o acusado se aproximando em uma motocicleta e realizando três disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontravam, tendo o acusado empregando fuga na sequência.

Este cenário prévio à ocorrência dos disparos torna a conduta mais reprovável do que o usual, justificando, pois, a elevação da pena na vetorial culpabilidade.

(...)

Assim, elevo a pena de 1/6 (um sexto) pela culpabilidade negativa.

Em relação às consequências do crime em plenário a vítima Cristiane Saraiva de Almeida relatou que após o delito teve sua vida substancialmente alterada, necessitando mudar de domicílio e de se submeter a tratamento psicológico, apresentando intenso medo até os dias de hoje.

(...)

Assim, elevo a pena base de 1/6 (um sexto) na
vetorial consequências
.

Detecta-se, quanto aos motivos, que o delito e o desentendimento anterior foram motivados exclusivamente por ciúmes, eis que os elementos probatórios indicam que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima Cristiane, não suportando vê-la se relacionando e na companhia da vítima Eduardo Baroni no dia do crime.

(...)

Por isso, valoro negativamente o vetor motivos e elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão.

Ausentes causa de aumento.

Presente
a
causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

(...)

Exsurge do fato que o acusado desferiu 03 (três) disparos de arma de fogo na direção do veículo em que as vítimas se encontravam, dois deles atingindo o veículo. O propósito homicida foi interrompido em razão de o portão da garagem da residência da vítima Eduardo Baroni ter sido fechado a tempo de impedir o resultado mais grave.

Assim, considerando que houve significativo avanço do iter criminis, reduzo a pena de 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, alínea `b`, do CP).

3. Da dosimetria quanto à vítima Eduardo Bueno de Queiroz Baroni

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, consequências, antecedentes e conduta social, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Quanto às circunstâncias nota-se que no Bar Caribe,
no momento em que
o acusado jogou bebida contra a vítima Cristiane Saraiva de Almeida, a segurou pelo braço, a xingou e a ameaçou, instante em que houve interferência por parte da vítima Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, para que cessassem as agressões contra sua namorada à época, azo em que também passou a ser alvo de ameaças de morte pelo acusado pelo simples fato de tentar apaziguar a situação.

Isto justifica a elevação da pena base em 1/6 (um sexto) no vetor circunstância negativa.

No vetor culpabilidade, que se constitui no maior ou menor grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, constata-se que, após as vítimas deixarem o Bar Caribe, o acusado com o afã de consumar a ameaça proferida anteriormente, partiu em perseguição de ambos até a residência da vítima Eduardo Baroni, sendo que, mesmo antes de as vítimas descerem do veículo, já adentrando na garagem da residência, perceberam o acusado se aproximando em uma motocicleta e realizando vários disparos de arma de fogo contra o veículo em eles se encontravam, tendo o acusado empregando fuga na sequência.

Este cenário de perseguição prévio à ocorrência dos disparos torna a conduta mais reprovável do que o usual, justificando, pois, a elevação da pena na vetorial culpabilidade.

(...)

Assim, elevo a pena de 1/6 (um sexto) pela culpabilidade negativa.

Detecta-se quanto aos motivos, que o delito e o desentendimento anterior foram motivados exclusivamente por ciúmes, eis que os elementos probatórios indicam que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima Cristiane, não suportando vê-la se relacionando e na companhia da vítima Eduardo Baroni no dia do crime.

(...)

Por isso, valoro negativamente o vetor motivos e elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão.

Ausentes causa de aumento.

Presente
a
causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP).

(...)

Exsurge do fato que o acusado desferiu 03 (três) disparos de arma de fogo na direção do veículo em que as vítimas se encontravam, somente não alcançando o propósito homicida em razão de o portão da garagem da residência da vítima Eduardo Baroni ter sido fechado a tempo de impedir o resultado mais grave.

Assim, considerando que houve significativo avanço do iter criminis, reduzo a pena de 1/3 (um terço).

Portanto, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.

Do regime

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, alínea `b`, do CP).

(...)

Do concurso de crimes

Aplica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do CP), pois as seguintes condutas demonstram concretamente a existência de desígnios autônomos, vontade de produção de dois resultados: 1) No Bar Caribe, o acusado ameaçou de morte inicialmente a vítima Cristiane Saraiva de Almeida; percebendo que ela estava acompanhada de Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, que interveio em favor dela no momento em que era agredida verbalmente pelo acusado, azo em que ele também o ameaçou de morte, ou seja, o agente desejava o resultado morte de cada uma das vítimas; 2) houve perseguição de ambas as vítimas, que se encontravam no mesmo veículo, pelo acusado; 3) foram desferidos 3 (três) tiros contra o veículo, no qual o acusado tinha consciência que estariam ambas as vítimas, podendo alvejar e matar qualquer uma delas.

(...)

Assim, efetuo a soma das penas, resultando a pena derivada do concurso em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Do regime derivado do concurso de crimes

Diante da quantidade da pena fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal (...)”
(id. 131024843 – grifei).

Após analisar detidamente o édito condenatório, tenho que
assiste
parcial razão à defesa, devendo ser afastado o sopesamento do vetor referente ao motivo do crime.

Em relação às circunstâncias do delito, tem-se que o acusado tinha conhecimento das medidas protetivas decretadas em seu desfavor e, mesmo assim, se aproximou da vítima em um estabelecimento (bar), submetendo-a a constrangimento intenso perante diversas pessoas que ali estavam, jogando cerveja na ofendida e ameaçando de morte sua
ex-amásia
e seu namorado.

A propósito:

“O descumprimento de medida protetiva caracteriza circunstância desfavorável, elevando a pena-base.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0628.19.001237-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas
Padula ,
5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 18/04/2022)

Da mesma forma o vetor da culpabilidade deverá ser mantido, pois o magistrado sentenciante entendeu por bem em sopesá-lo com base no número de disparos e na perseguição feita pelo acusado até a casa do namorado da vítima, onde ocorreram os fatos.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, INCISO II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

O excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base.

O disparo de arma de fogo a esmo e em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC no 244.798/DF; TJMT,
Ap
no 137320/2017).

Conforme o Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(N.U 0015319-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (grifei).

As consequências do crime extrapolam aquelas normais ao tipo penal em comento, tanto que a vítima, quando ouvida perante o Juízo, relatou que teve que se mudar de cidade e não podia sequer comunicar com seus pais sobre seu paradeiro, temendo sofrer um novo ataque por parte de seu ex-marido, ora apelante.

Não bastasse isso, afirmou em Juízo que “
depois que eu me separei, eu não tive mais sossego, a minha vida era dentro da Delegacia, era lá fazendo ocorrências”
, ressaltando, assim, todo sofrimento psicológico que vinha sofrendo em decorrência dos ataques e ameaças perpetrados pelo apelante.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4°, I E IV). DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA PELO ACÓRDÃO ATACADO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR UMA RESTRITIVA E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Aumento da pena-base justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que
esta
em sintonia com a jurisprudência desta Corte.

2. Regime prisional fechado para os corréus Luiz Henrique e Vanderson corretamente aplicado em razão da reincidência dos apenados, além da existência de circunstância judicial negativa.

3. É entendimento assente nesta Corte Superior de que não se constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa.

4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC n. 725.262/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.) (grifei).

Por outro lado, vejo que a motivação do crime, ou seja, o móvel psicológico que levou o acusado a praticar o delito, não pode se embasar no fato do recorrente não admitir o término do relacionamento
e também
não aceitar que a ofendida se relacionasse com outra pessoa (ciúme).

Cabe lembrar que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o Conselho de Sentença possui competência para decidir se o acusado praticou o ilícito motivado por ciúme, bem como se tal sentimento qualificaria o crime de homicídio, se caracterizando como motivo fútil ou torpe.

Analisando-se o caderno processual, vê-se que tanto a denúncia como a decisão de pronúncia fizeram referência ao fato
do
acusado não aceitar o fim do casamento com a vítima. Contudo, o apelante fora pronunciado tão somente pela prática de tentativa de homicídio simples, sendo que tal circunstância sequer fora levada ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Dessa forma, não pode o magistrado sentenciante, quando do processo dosimétrico de pena, admitir uma agravante genérica, que também constitui uma qualificadora do crime de homicídio, para sopesar o vetor referente ao motivo do delito.

Nesse sentido:

“Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.”
(TJMT - N.U 0000009- 02.2002.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 06/08/2021).

Sendo assim, mantenho

na dosimetria da pena o sopesamento dos vetores referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, devendo ser afastado a negativação do motivo do delito, tal como esposado em linhas pretéritas.

Em relação ao pedido de alteração da fração em razão do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019).

Assim, não há falar-se em readequação do
quantum
de diminuição em razão da minorante da tentativa, estabelecida em 1/3 (um terço) pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, na hipótese dos autos, o
iter criminis
fora parcialmente percorrido, tendo sido realizados três disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que se encontravam no interior do veículo, não obtendo êxito no intento homicida devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Por conseguinte, busca a defesa a aplicação da causa de aumento do concurso formal próprio ao invés do concurso formal impróprio, tal como realizado na sentença, ao argumento de que não há provas nos autos de que o apelante possuía o desejo de ceifar a vida da vítima
Eduardo Bueno
.

É cediço que o concurso formal perfeito (ou próprio), previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal, se aperfeiçoa quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão.

Por outro lado, o concurso formal imperfeito (ou impróprio), disposto na segunda parte do art. 70 do CP, evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos.

Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta.

Assim dispõe o art. 70 do Código Penal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

Como destacado pelo magistrado sentenciante, o acusado tinha conhecimento de que as duas vítimas (
Cristiane
e
Eduardo
) estavam no interior do veículo
no momento em que
realizou os três disparos de arma de fogo, sendo que o recorrente já havia ameaçado de morte o casal no
Bar Caribe
antes de iniciar a perseguição até a casa de
Eduardo
. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Do concurso de crimes Aplica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do CP), pois as seguintes condutas demonstram concretamente a existência de desígnios autônomos, vontade de produção de dois resultados: 1) No Bar Caribe, o acusado ameaçou de morte inicialmente a vítima Cristiane Saraiva de Almeida; percebendo que ela estava acompanhada de Eduardo Bueno de Queiroz Baroni, que interveio em favor dela no momento em que era agredida verbalmente pelo acusado, azo em que ele também o ameaçou de morte, ou seja, o agente desejava o resultado morte de cada uma das vítimas; 2) houve perseguição de ambas as vítimas, que se encontravam no mesmo veículo, pelo acusado; 3) foram desferidos 3 (três) tiros contra o veículo, no qual o acusado tinha consciência que estariam ambas as vítimas, podendo alvejar e matar qualquer uma delas. (...).”

Dessa forma, constatados os desígnios autônomos nos atos praticados pelo apelante, tenho que o regramento do concurso formal impróprio deve ser mantido.

Nesse sentido:

“(...) caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal”
(HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017,
DJe
28/6/2017).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

1) Vítima
Cristiane Saraiva de Almeida
:

Na
primeira fase
, ante o afastamento da valoração do vetor referente ao motivo do crime e mantido o sopesamento da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, readéquo a pena-base para 09 (nove) anos de reclusão, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço) pela aplicação da minorante da tentativa, tal como procedido pelo magistrado sentenciante, chegando-se à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

1) Vítima
Eduardo Bueno de Queiroz Baroni
:

Na
primeira fase
, ante o afastamento da valoração do vetor referente ao motivo do crime e mantido o sopesamento da culpabilidade e circunstâncias do crime, readéquo a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por fim, na
terceira fase
, mantenho a redução da pena em 1/3 (um terço) pela aplicação da minorante da tentativa, tal como procedido pelo magistrado sentenciante, chegando-se à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Somadas as penas ante o reconhecimento do concurso formal impróprio, tal como dispõe o art. 70,
caput
, segunda parte, do Código Penal, chega-se à pena definitiva de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal
,
no tocante as teses destacadas
(
concurso formal, a primeira fase da dosimetria da pena e à fração aplicada em razão da tentativa)
,

como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no.
0010242-43.2011.8.11.0004
) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

III – D
O CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA ANÁLISE DE SUPOST
O JULGAMENTO CONTRÁRIO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS NOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI

A
finalidade primordial da Revisão Criminal
em face da soberania do
juri

é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, conforme leciona Guilherme Nucci
:

Quanto à contrariedade à evidência dos autos, deve-se compreender o conjunto das provas colhidas. Torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente o conjunto probatório constante dos autos. Como ensina BENTO DE FARIA, a "evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado" (Código de Processo Penal, v. 2, p. 345).

A mera repetição da análise do valor das provas não deveria dar ensejo ao conhecimento de revisão criminal. Há julgados, entretanto, que aceitam essa ação para o fim de "reavaliar" toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova.

Parece-nos que o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de
julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No campo das decisões condenatórias, proferidas pelo Tribunal do Júri, maior cautela se impõe, pois está em jogo a soberania dos vereditos. Pudemos expor, em item anterior, constituir a revisão criminal, cuja procedência invade o mérito da condenação imposta pelo júri, com o fito de absolver o réu, uma afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal
,

proposta em face de sentença prolatada pelo Tribunal do Juri
,

deve ser utilizada em casos excepciona
líssimos
,
tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO QUE IDENTIFICOU OS AUTORES DO CRIME E DETALHOU A DINÂMICA DOS FATOS. SUPERVENIENTE ÓBITO DA VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS. EXCEÇÃO DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. PROVA NÃO REPETÍVEL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal pode ser considerado nulo e se influenciou negativamente o convencimento do magistrado, causando prejuízo ao réu.

III. Razões de decidir

(...)

6. A decisão dos jurados foi baseada em provas idôneas, legalmente previstas, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando não utilizado como indício de autoria, por ausência de efetivo prejuízo ao acusado. 2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o pedido de despronúncia. 3. O depoimento de vítima não confirmado em juízo, em virtude da superveniência de seu falecimento, é caso de prova não repetível, prevista no art. 155 do CPP.
4. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando baseada em provas idôneas, produzidas com a devida observância estabelecida pela legislação que rege a matéria".

(...)

(
AgRg
no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Entretanto, registro que não procede a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão criminal
no tocante a alegação de ausência de provas
, sob o argumento de que a ação se limitaria a reexame de provas, configurando “segunda apelação”.

O art. 621, I, do CPP admite expressamente a revisão quando a condenação contraria a evidência dos autos, de modo que a extinção do feito sem análise do mérito importaria em negativa de jurisdição
, pois para aferir se as provas em que se baseiam a condenação são idôneas, é necessário analisar o mérito da Revisão Criminal
.

De fato, a revisão não se confunde com apelação: embora possa exigir reexame e
revaloração
das provas, sua finalidade é aferir se a condenação encontra efetivo suporte no acervo probatório.

Ademais, a ação é julgada por órgão colegiado mais amplo (Turma de Câmaras Criminais Reunidas), justamente para permitir análise mais aprofundada da condenação.

Portanto
,
o conhecimento e análise do mérito da Revisão Criminal no tocante a tese de ausência de provas é medida que se impõe
.

I
V
– DA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

No que concerne à assertiva defensiva de que a condenação seria contrária às provas dos autos, razão não assiste ao revisionando.

O conjunto probatório é
robusto e judicializado
, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

. Depoimento da vítima Cristiane Saraiva de Almeida
: declarou de forma firme e coerente que o acusado, de motocicleta e usando capacete, aproximou-se de sua residência e efetuou disparos de arma de fogo contra ela e seu então namorado. Apesar da tentativa de evasiva ao longo da instrução, seu relato inicial permaneceu consistente, apontando o acusado como autor dos disparos.

. Depoimento da vítima Eduardo Bueno de Queiroz Baroni
: embora não tenha conseguido visualizar com nitidez o atirador, corroborou a narrativa quanto às circunstâncias do evento, confirmando a dinâmica dos disparos efetuados em direção ao veículo no qual ambos estavam.

. Laudo pericial em veículo
: constatou impactos de projéteis na lataria traseira da camionete Toyota Hilux, compatíveis com disparos de arma de fogo. O exame confirmou que os disparos foram direcionados ao automóvel, reforçando a versão das vítimas de que a intenção do agente era atingir os ocupantes.

. Prova testemunhal indireta
: o histórico de desavenças conjugais entre o acusado e a vítima Cristiane foi relatado, bem como o episódio de discussão ocorrido horas antes dos fatos em estabelecimento comercial da cidade, circunstâncias que corroboram o motivo atribuído à conduta (ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento).

Dessa forma, ainda que a defesa sustente tratar-se de “tentativa branca” ou “crime impossível”, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório foi considerado suficiente pelos jurados para a condenação, o que deve ser respeitado diante da
soberania dos veredictos
(art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF).

Assim, não se vislumbra contrariedade entre a decisão condenatória e as provas dos autos, mas, ao contrário, constata-se que a condenação foi lastreada em elementos concretos, idôneos e produzidos de forma regular, motivo pelo qual não prospera a pretensão revisional nesta parte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial
,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
da Revisão Criminal no tocante às teses relativas à dosimetria, fração da tentativa e concurso formal, por já terem sido analisadas em apelação transitada em julgado.

No mais,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se hígida a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2025